Tribunal: TJSP
Processo: 1007840-30.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007840-30.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOSÉ
MARTINS DI NADAI, é apelado AUTO POSTO FRATERNO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007840-30.2019.8.26.0438 -Voto no
2
APELAÇÃO 1007840-30.2019.8.26.0438
APELANTE José Martins Di Nadai
APELADO Auto Posto Fraterno Ltda.
COMARCA Penápolis- 4a Vara Cível
VOTO No 38.822
EMENTA Embargos à execução fundada em
crédito representado por duplicatas mercantis. Competência recursal
atribuída pela Resolução 623/2013 às Câmaras que formam a Segunda
Subseção de Direito Privado. Artigo 5o inciso II, item II.3, da Resolução
TSJSP no 623/2013. Recurso não conhecido, com ordem de remessa
para redistribuição.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
parcialmente procedentes embargos opostos à execução fundada em
crédito representado por duplicatas.
O embargante apela e pelos motivos que indica
insiste na concessão da gratuidade processual e no acolhimento integral
dos embargos.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Aqui se cuida de recurso extraído de embargos
opostos à execução fundada em crédito representado por duplicatas
mercantis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007840-30.2019.8.26.0438 -Voto no
3
Pois
forçoso
é
então
reconhecer
que
o
julgamento compete a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado desta Corte, isso nos termos do artigo 5o inciso II, item II.3, da
Resolução TJSP no 623/2013, que assim dispõe:
“Ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as
ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe
a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem
como ações de recuperação ou substituição de título ao portador”
Nesse sentido tem decido o Grupo Especial da
Seção do Direito Privado:
“Conflito de competência entre a 12a e a
33aCâmaras de Direito Privado. Compete preferencialmente às Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a) o
julgamento dos recursos interpostos em execução fundada em títulos de
crédito (duplicatas mercantis), sendo irrelevante perquirir sobre a natureza
da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, inciso II, item II.3, da
Resolução no 623/13. Conflito de competência procedente, para declarar
competente a 12a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de Competência no
0035240-55.2020.8.26.0000), Rel. Gomes Varjão, j. 7.10.2020);
“Conflito de competência. Apelação interposta em
embargos à execução de título extrajudicial (duplicata). Matéria que se
insere na competência da Segunda Subseção de Direito Privado. Incidência
da regra geral prevista no artigo 5°, ii.3 da Resolução 623/13 do TJSP.
Em regra, a competência para julgamento de
execução
singular
fundada
em
título
executivo
extrajudicial,
independentemente de sua causa subjacente, é de uma das Câmaras da
Segunda Subseção de Direito Privado, salvo as exceções expressamente
previstas na resolução 623/13. Competência da Câmara suscitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007840-30.2019.8.26.0438 -Voto no
4
reconhecida.” (Conflito de Competência no 0027848-64.2020.8.26.0000 Rel.
Andrade Neto, j. 10.9.2020)
“Conflito de competência. Execução por título
extrajudicial. Notas promissórias. Irrelevância da matéria relativa ao negócio
subjacente. Competência preferencial da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado. Art. 5o, 'item' II.3 da Resolução 623/2013. Conflito
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada.” (Conflito de
Competência no. 0050393-65.2019.8.26.0000, Rel. J.B. Franco de Godoi, j.
14.01.2020)
Por isso, a apelação deixa de ser conhecida,
ficando determinada a remessa dos autos para redistribuição a uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado.
ARANTES THEODORO
RELATOR